Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-73.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – pensionistas DA EXTINTA FEPASA – Adicional por tempo de serviço – Prescrição – Inocorrência – Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço – Cabimento – Ferroviários da extinta FEPASA são considerados servidores públicos estaduais por injunção legal, submetendo-se ao regime jurídico estatutário – Previsão do artigo 129 da Constituição Estadual de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – pensionistas DA EXTINTA FEPASA – Adicional por tempo de serviço – Prescrição – Inocorrência – Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço – Cabimento – Ferroviários da extinta FEPASA são considerados servidores públicos estaduais por injunção legal, submetendo-se ao regime jurídico estatutário – Previsão do artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo, que adota a expressão servidor público de modo genérico – Precedentes do E. STF – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000676-73.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADELAIDE BRILES GONÇALVES, PEDRINA DINIZ LIBANEO,
RAQUEL MATINS BODO, THEREZINHA DE JESUS PAREIRA
RIBEIRO e LUCY DE LIMA MELLO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
2
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053
Apelantes: Adelaide Briles Gonçalves, Pedrina Diniz Libaneo, Raquel
Matins Bodo, Therezinha de Jesus Pareira Ribeiro e Lucy de Lima Mello
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.975
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PENSIONISTAS DA
EXTINTA FEPASA
Adicional por tempo de serviço

Prescrição Inocorrência Pretensão ao recebimento do adicional
por tempo de serviço Cabimento Ferroviários da extinta
FEPASA são considerados servidores públicos estaduais por
injunção legal, submetendo-se ao regime jurídico estatutário
Previsão do artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo, que
adota a expressão servidor público de modo genérico

Precedentes do E. STF Juros de mora e correção monetária As
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros
de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adelaide Briles
Gonçalves e outros face da r. sentença de fls. 117/120 que, nos autos de ação
ordinária1 objetivando o recebimento de adicional por tempo de serviço,
julgou improcedente o pedido. Condenou os autores ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a observação de que são beneficiários da justiça
gratuita.
Pugnam os autores pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que fazem jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço
sobre os proventos integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição
Estadual, que não faz distinção entre os servidores públicos.
Recurso
recebido,
processado
e
com
apresentação
de
1 Valor da causa de R$ 57.000,00 em 12/01/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
3
contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 27/11/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por pensionistas de ex-
servidores da FEPASA, pleiteando o pagamento de adicional por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais.
Inicialmente, afasto a arguição de ocorrência da prescrição
alegada em sede de contrarrazões de apelação.
Cumpre observar que, no caso em questão, estamos diante de
uma relação de trato sucessivo, incidindo a prescrição somente com relação
às parcelas antecedentes aos cincos anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
4
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
No que tange ao adicional por tempo de serviço, dispõe o art.
129 da Constituição Estadual:
Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observando o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.
Ao que se verifica, a norma não faz qualquer distinção na
utilização da expressão “servidor público estadual”, devendo ser utilizada a
sua interpretação mais abrangente, englobando todo aquele que presta serviço
a Administração, independentemente da forma de contratação.
Por outro lado, os ferroviários da extinta FEPASA são
considerados
servidores
públicos
estaduais
por
injunção
legal,
submetendo-se ao regime jurídico estatutário, tendo em vista o disposto nos
arts. 192 e 193, do Decreto Estadual no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários
das Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado), que
estabelece:
Art. 192 - O pessoal dos serviços e repartições criados, mantidos ou
administrados pelo Estado, associado obrigatório de institutos ou
Caixas de aposentadoria, e Pensões, quando aposentado terá direito
ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do
Estado, de acordo com a legislação que vigorar.
Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo Instituto
ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal,
correrá por conta da Estrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
5
Art. 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o dispositivo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de
majoração geral dos salários ativos de categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral
de salários concedidos sob a forma de promoções que abranjam
uma ou mais categorias de servidores da repartição.
Parágrafo
único
-
Neste
caso,
os
proventos
serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários, na conformidade
das leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.
Logo, constata-se que, já em 1959, o Estatuto submetia os
ferroviários estaduais às mesmas leis que regiam os funcionários públicos.
Ademais, quando houve a incorporação da FEPASA pela Rede
Ferroviária Federal - RFFSA, por meio do Decreto Federal no 2.502/98 e da
Lei Estadual no 9.343/96, esta assumiu todas as obrigações de natureza
mercantil e trabalhista daquela, e a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu
a obrigação de complementar os proventos dos aposentados e pensionistas,
adotando como parâmetro os salários de seus servidores ainda em atividade.
O E. STF ao analisar a situação dos ex-servidores da FEPASA,
assim já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. EX-SERVIDORES DA FEPASA. REGIME
ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS.
PENSÃO
INTEGRAL.
AUTOAPLICABIL1DADE DO ARTIGO 40, § 5o (ATUAL § 7o)
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Orientação de ambas as
Turmas deste Tribunal no sentido de que os antigos ferroviários
que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao
regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. 2. Recebimento de pensão por morte no valor da
totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à
luz do autoaplicável art. 40, § 5° (atual § 7o), da Constituição do
Brasil, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CB/88.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, AI-AgR 548235/SP, Rel. Ministro. Eros Grau, j. 16/05/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
6
Segunda Turma, DJ 09-06-2006).
Vale ressaltar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 40,
§4o, e a Constituição Estadual, em seu art. 126, §§ 4o e 5o, assegura aos
inativos e pensionistas os mesmos direitos concedidos aos servidores em
atividade.
Assim, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, os
autores fazem jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos, sendo certo que no presente caso não há dúvida com relação à
base de cálculo, pois os autores são pensionistas de ex-funcionários da
FEPASA, ou seja, todas as gratificações e adicionais já estão definitivamente
incorporados.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PENSIONISTA DE
FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA. QUINQUÊNIO. Não
há nenhuma distinção, para o pagamento do adicional por tempo de
serviço. A Constituição Estadual assegura a todos os servidores
públicos estaduais o benefício do quinquênio, quer seja estatutário,
quer seja celetista. O cálculo do adicional por tempo de serviço
pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é,
considerando no padrão a incorporação de todas as outras
vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais. Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1019587-36.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 22/08/2019).
Apelação cível Pensionista de funcionário da extinta FEPASA
Pretensão de recebimento de quinquênio sobre a complementação
da pensão Admissibilidade Entendimento pacifico do STF de
que ex-funcionários da antiga FEPASA se submetem ao regime
jurídico estatutário Devido o adicional por tempo de serviço sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
7
os vencimentos integrais, visto que por se tratar de pensão, todos as
adicionais já estão integrados, nos termos do art. 129 da
Constituição Estadual Inocorrência de prescrição do fundo de
direito, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo, nos termos da
Sumula 85 do E. STJ. - Devolução dos autos para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art.
1.030, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, Tema 810 do STF, DJe de 20/11/2017, e REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ, DJe de 02.03.2018.
(TJSP; Apelação Cível 0004462-62.2012.8.26.0589; Relator
(a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento:
11/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018).
As diferenças devidas serão apuradas em liquidação de sentença,
respeitada a prescrição quinquenal, ou seja, serão devidas a partir de
12/01/2012, e com relação aos juros de mora e correção monetária, tem-se o
seguinte.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
8
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-73.2017.8.26.0053 -Voto no 16.975
9
para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito ao pagamento de
adicional por tempo de serviço, com pagamento das diferenças devidas.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
MAURICIO FIORITO
Relator